Tribunal: TJMMG
Processo: 0001127-95.2013.9.13.0001
Classe: Correição Parcial Militar
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 CORREIÇÃO PARCIAL Processo eproc n. 0001127-95.2013.9.13.0001 Relator: Desembargador Jadir Silva Julgamento: 30/08/2023 Publicação: 06/09/2023 Decisão: unânime EMENTA CORREIÇÃO PARCIAL – INTERPOSIÇÃO DA MEDIDA FORA DAS HIPÓTESES DE SEU CABIMENTO – INSURGÊNCIA CONTRA ATO PRATICADO EM PROCESSO FINDO HÁ MAIS DE 3 ANOS – RECURSO IMPRÓPRIO – MEDIDA DE QUE NÃO SE CONHECE. - Não se conhece da medida correcional interposta em modo e tempo inoportunos. - Não conhecimento. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo corrigente Bruno Alves Pardini e corrigido o Juiz de Direito Titular da 1ª AJME, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em não conhecer da presente correição parcial. RELATÓRIO Trata-se de correição parcial suscitada pelo Cap Bruno Alves Pardini, em razão da decisão do meritíssimo de direito titular da Primeira Auditoria Judiciária Militar estadual (1ª AJME) que indeferiu o seu pleito de alteração da certificação do trânsito em julgado da decisão declaratória de extinção de punibilidade pelo cumprimento da pena. Consta dos autos que o então 2º Ten PM Bruno Alves Pardini foi denunciado, juntamente com outros três militares, perante o juízo da 1ª AJME pela prática dos crimes de prevaricação e concussão previstos nos artigos 319 e 305, ambos do Código Penal Militar. Consta, ainda, que, após uma sentença absolutória e em análise ao recurso ministerial, o militar veio a ser condenado em 2ª Instância à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, como incurso nas sanções do artigo 305 do Código Penal Militar, sendo-lhe concedida a suspensão condicional da pena (Evento 4 - OUT7, páginas 29/34). Houve a realização de audiência admonitória, no dia 10/12/2015, com a aceitação do sursis pelo sentenciado e a imposição das condições para o benefício (Evento 4 - OUT7, página 41). Após ter sido certificado o cumprimento de todas as condições (Evento 4 - OUT7 – página 44, OUT8 – páginas 01/02, 10/11, 21) e decorrido o período de prova, em decisão datada de 15/12/2017 foi decretada a extinção da punibilidade do 2º Ten PM BRUNO ALVES PARDINI (Evento 4 - OUT8 – página 32), decisão esta que, em virtude do recesso forense, transitou em julgado em 24/01/2018 (Evento 4 - OUT8 – página 34), sendo os autos arquivados em 03/02/2018 (Evento 4 - OUT8 – pagina 39). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Em data de 24 de novembro de 2021(Evento 4 – OUT8, página 43/44 e evento 4 – OUT9, páginas 1/5), o Corrigente apresentou os seguintes requerimentos: 1. Inicialmente requer o desarquivamento dos presentes autos. 2. Diante do requerimento do IRMP, pela extinção da punibilidade do sentenciado, considerando ter ele cumprido todas as condições da suspensão condicional da pena, somado a previsão legal do art. 87 do CPM e da absoluta falta de interesse de agir do MP para interpor recurso, requer seja considerado o trânsito em julgado imediato da decisão proferida em 15/12/2017, expedindo certidão com esta nova data. 3. Alternativamente, considerando a jurisprudência colacionada na presente petição, que demonstra claramente a indispensabilidade de requerimento do MP, pela revogação ou prorrogação do benefício, para criar possibilidade jurídica de interposição de recurso para revogação da decisão que extingue a punibilidade, somado ao fato de não ter havido qualquer recurso por parte do MP, requer que seja reconhecida em certidão que a sentença proferida em 15/12/2017, surtiu todos os seus efeitos jurídicos à partir da data que foi proferida, dando fim a prestação jurisdicional de primeira instância, não estando mais o sentenciado sob judice desde a data da mencionada decisão. O meritíssimo Juiz de Direito, ao analisar o pedido do Corrigente, proferiu a seguinte decisão: O sentenciado Bruno Alves Pardini requer às fls. 459/465, que seja retroagida a data do trânsito em julgado da certidão constante de fls. 453 (23/01/2018), para fazer constar como a data do trânsito em julgado a mesma data da decisão de fls. 452 (15/12/2017), que decretou sua extinção da punibilidade pelo cumprimento das condições da suspensão condicional da pena. Aduz que se a decisão foi proferida em consonância com a manifestação ministerial pela decretação da extinção da punibilidade, o órgão não teria interesse em interpor recurso. Analisando os autos é de se observar que o período de prova terminou em 12/12/2017, conforme consta na certidão de fls. 450, sendo aberta vista ao Ministério Público, que nas fls. 451, pugnou pela decretação da extinção da punibilidade pelo cumprimento ao SURSIS. A decisão que decretou extinta a punibilidade foi proferida em 15/12/2017 – fls 452. Em razão do recesso forense os autos permaneceram na secretaria do juízo e foram com vista às partes para ciência da decisão em 08/01/2018, ocorrendo o trânsito em julgado somente em 24/01/2018. É de se observar que todas as decisões judiciais que decretam a extinção da punibilidade estão sujeitas a recurso de qualquer das partes. E isso não significa que se a decisão foi proferida em consonância com a manifestação ministerial, esse prazo não deverá ser observado. Do exposto, tendo em vista que a data do trânsito em julgado está em conformidade com o trâmite processual, indefiro o requerimento da defesa constante de fls. 456/465. – Decisão proferida TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 em janeiro de 2022, de cujo teor o requerente foi cientificado em data de 21/02/2022 (Evento 4 – OUT9, páginas 7 e 9) Os autos foram devolvidos ao arquivo, em data de 28 de junho de 2022 (Evento 4 – OUT9, página 11). Em data de 10 de outubro de 2022, o Corrigente apresentou outra petição, agora com os requerimentos seguintes: 1. Inicialmente requer o desarquivamento dos presentes autos. 2. Diante do exposto, requer o reconhecimento, da extinção da punibilidade o requerente em 10/12/2017 nos termos do art. 87 do CPM, considerando que houve a manifestação do MP neste sentido. 3. Alternativamente, considerando a decisão de 15/12/2017, que reconheceu o cumprimento do sursis à requerimento Ministério Público, que seja declarada o fim de prestação jurisdicional e consequentemente o fim do impedimento administrativo para promoção. Mais uma vez, o meritíssimo Juiz de Direito, ao analisar o pedido do Corrigente, proferiu a decisão seguinte: O sentenciado Bruno Alves Pardini, requer às fls. 469/476, o reconhecimento da extinção da punibilidade do sentenciado em 10/12/2017, alternativamente, requer a declaração do fim da prestação jurisdicional e o consequente fim do impedimento administrativo para promoção na data de 15/12/2017. Aduz que nos termos do art. 87, do CPPM, expirado o prazo do período de prova, sem que haja a revogação do benefício, fica extinta, automaticamente, a sua punibilidade. Disse, também, que a vista às partes da decisão que decretou extinta a punibilidade seria somente para ciência do arquivamento do feito. Vale ressaltar que o simples decurso do prazo do período de prova não impõe como consequência automática a extinção da punibilidade, devendo haver a análise acerca do cumprimento integral das condições impostas ao sentenciado. A suspensão condicional da pena é um benefício legal concedido ao sentenciado que, voluntariamente, se compromete em cumprir determinadas condições impostas na audiência admonitória. Assim sendo, apenas a decisão judicial que atesta o cumprimento integral do benefício é capaz de declarar a extinção da punibilidade do sentenciado. Por ser decisão declaratória ela não produz efeitos a partir do término do período de prova ou da manifestação do Ministério Público, mas a partir do seu trânsito em julgado dela própria ex nunc. Por tais razões, indefiro o requerimento da defesa de reconhecimento de extinção da punibilidade a partir da data em que terminou o período de provas. Quanto ao requerimento de declaração do fim da prestação jurisdicional e consequentemente o fim do impedimento administrativo para promoção, é de se observar que a decisão judicial no caso em questão, reconhece a extinção da punibilidade pelo cumprimento das condições da suspensão condicional da pena e passa a produzir seus efeitos a partir de trânsito em julgado. Qualquer outra sentença declaratória não é da competência do juízo criminal e a existência de impedimento ou não para a promoção em sede administrativa deverá TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 ser reconhecida pela própria administração militar, razão pela qual, indefiro o segundo requerimento da defesa. Do exposto, tendo em vista que a data do trânsito em julgado está em conformidade com trânsito processual, indefiro o requerimento da defesa constantes de fls. 469 a 476. Irresignado, o militar recorreu (Evento 4 – OUT9, página 26) e apresentou suas razões recursais no Evento 11, cujos pedidos destaco: 1. Reconhecer, a extinção da punibilidade o requerente em 10/12/2017 nos temos do art. 87 do CPM, considerando que houve manifestação do MP neste sentido. 2. Alternativamente, considerando a decisão de 15/12/2017, que reconheceu o cumprimento do sursis à requerimento do Ministério Público, que seja declarada o fim da prestação jurisdicional e consequentemente o fim do impedimento administrativo para promoção. O Ministério Público contra-arrazoou a correição parcial (Evento 16). A correição parcial foi remetida a este Tribunal de Justiça Militar em 7 de julho de 2023 (Evento 18 – DEC1). A douta Procuradora de Justiça, Doutora Elba Rondino, em seu respeitável parecer de Evento 13 – TJM, assim opinou: Pois bem, como se sabe, são pressupostos gerais de admissibilidade de qualquer recurso as previsão legal, tempestividade, legitimidade e o interesse. Apesar de o recorrente ser sucumbente, de a correição parcial ter sido interposta no prazo legal, recebida na origem e devidamente processada, o recurso por ele interposto, com fundamento no artigo 498 do CPPM, mostra-se absolutamente impróprio. Isso porque, a correição parcial só será admitida para corrigir erro ou omissão inescusável, abuso ou ato tumultuário em processo, cometido ou consentido por Juiz de Direito do juízo militar, desde que não haja recurso previsto no Código de Processo Penal Militar, nos termos do que prevê o aludido dispositivo legal. Ocorre que, a irresignação lançada pelo recorrente se refere, única e exclusivamente, ao fato de ele discordar da data em que o trânsito em julgado foi certificado nos autos, após já terem se passado mais de três anos do arquivamento do feito, simplesmente porque, depois de todo esse tempo, ele se viu impossibilitado de progredir na carreira em decorrência da incompletude do “interstício necessário para a promoção”, vindo, a partir de então, a realizar um verdadeiro malabarismo jurídico visando forçar a alteração do trânsito em julgado para a data que se adequa ao alcance da almejada promoção profissional. Inexiste, portanto, qualquer ilegalidade ou nulidade nos atos judiciais que indeferiram os aventureiros pedidos defensivos de modificação da data do trânsito em julgado, até porque, ao contrário da absurda tese defendida pelo recorrente, a partir da decisão que extingue a punibilidade há, sim, de ser observado o prazo para a interposição de recurso, ainda que o Ministério Público tenha anteriormente se manifestado a favor daquela decisão. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Desta maneira, a correição parcial se revela totalmente imprópria para a finalidade proposta, motivo pelo qual, preliminarmente, não deve ser conhecida. Se, contudo, ultrapassada a preliminar, quanto ao mérito, nada há a ser acrescentado aos lúcidos argumentos lançados pela representante do Ministério Público de 1ª instância, que enfrentou integralmente o objeto recursal nas contrarrazões (evento 16), as quais ora ficam ratificadas, com fundamento no artigo 17, § 3º, da Recomendação CNMP n. 57, de 05/07/2017. Pelo exposto, esta Procuradoria de Justiça opina pelo não conhecimento da correição parcial interposta pelo 2º Ten PM BRUNO ALVES PARDINI, e, caso conhecida, pelo seu desprovimento, mantendo-se a decisão que indeferiu o pedido de alteração da data do trânsito em julgado da condenação (evento 4 - OUT9 - fls. 23/24). É relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JADIR SILVA, RELATOR Deixo de receber a correição parcial, porquanto não constitui recurso próprio para as pretensões do recorrente e não contempla os demais requisitos previstos no art. 498, letra “a”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Verifica-se das razões recursais que o corrigente insurge-se contra a data do trânsito em julgado, motivado pelo suposto prejuízo em sua carreira militar. A primeira manifestação do corrigente contra o suposto erro inescusável se deu em três anos após a certificação do trânsito em julgado. O corrigente não se manifestou em tempo nem modo oportunos, porquanto poderia ter-se valido de um recurso próprio para questionar o suposto erro na certificação do trânsito na data de seu lançamento nos autos, qual seja, o agravo em execução. Somente transcorrido três anos, o corrigente manifestou-se sobre a certificação, em data de 24 de novembro de 2021. A negativa e as razões desta pelo Juízo “a quo” foram apresentadas em 28 de janeiro de 2022, de cuja decisão o corrigente foi devidamente cientificado e não interpôs nenhum recurso. A renovação do pedido se deu em data de 10 de outubro de 2022. Insatisfeito, o militar apresenta, agora, a presente correição parcial. Desta feita, entendo que a correição parcial não seria o recurso próprio para se insurgir contra a certificação do trânsito em julgado da extinção da punibilidade pelo cumprimento da pena, mas, sim, o agravo em execução (art. 197 da Lei 7.210, de 11 de julho de 1984, que dispõe sobre a Lei de Execução Penal – LEP). Conforme apontou a eminente Procuradora de Justiça, não há erro inescusável que venha causar inversão tumultuária do processo – procedimento executório que sequer está em andamento, uma vez que já foi extinto há mais de 4 anos. Por fim, ressalte-se que a renovação de pedido não abrange o direito a qualquer recurso ou mesmo à correição parcial. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Com as considerações acima, não conheço da presente correição parcial. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 30 de agosto de 2023. Desembargador Jadir Silva Relator